Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO APARELHADA COM NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E CONCORRENTE. AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A ação de execução de título extrajudicial foi inicialmente distribuída ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, de ofício, determinou a redistribuição dos autos para um dos Juízos das Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, local do pagamento constante do referido título (art. 53, III, d, do CPC).
2. De acordo com o art. 781, inciso I, do CPC, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Os foros são concorrentes e, via de regra, o credor poder escolher em qual ajuizar a ação. Na hipótese, a demanda foi ajuizada no foro de domicílio do devedor, em conformidade com o dispositivo acima, de modo que não há motivo hábil para o declínio de competência, especialmente de ofício.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.